Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. Declínio de competência. Ameaça. Medidas Protetivas. Violência de gênero. Subjugação da vítima. Violência psicológica. Situação fático-jurídica inserida em contexto de motivação de gênero e de vulnerabilidade pelo gênero. Incidência da Lei Maria da Penha. Recurso conhecido e provido.